Tribunal: STF
Processo: RE 1499708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, do permissivo constitucional. Segue ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. INSUBMISSÃO AO FATO GERADOR. RECHAÇO, IGUALMENTE, AO IPTU. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    RECURSO DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MERCANCIA OU ATENDIMENTO COMERCIAL NO TERRENO DESTINADO À TORRE DE RADIO BASE. INSUBSISTÊNCIA. DISSENSO QUANTO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. TESE AFASTADA. INCONFORMISMO QUANTO AO IPTU. ANEXAÇÃO DE MATRÍCULA PELA MUNICIPALIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA NÃO DERRUÍDA. ART. 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Angulariza-se peça defensiva manejada por operadora de telefonia para objetar investida municipal, cujo escopo da exação é atinente à taxa de fiscalização e licença, tanto quanto IPTU, ao que a embargante repulsa a cobrança pela propalada justificativa de inexistência de relação comercial in loco. 



    2. No embate entre ser a estação de rádio base componente, ou não, do fundo de comércio, para daí sindicar cobrança de imposto municipal, a jurisprudência de nossa Corte chancela ser a localidade objeto da exação uma "estrutura essencial ao exercício da atividade que demanda investimentos da operadora e integram o fundo de comércio", inclusive ancorado em "precedentes do Superior Tribunal de Justiça" (TJSC, Apelação n. 0313141-46.2015.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19-05-2022). 



    3. Relativamente ao aparente conflito sobre a competência para legiferar a matéria, reluz-se visível que cada ente federado encampa munus próprio, a União pela aferição das telecomunicações em si, e os municípios quanto às regras de ordenamento territorial. 



    4. Sintetiza-se que a fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação. 



    5. Anexada matrícula e oportunizada à embargante discorrer acerca da exata localização do imóvel, redunda inócua a mera afirmação de que, lado outro, incumbe à Fazenda Pública prestar o controvertido esclarecimento quanto à posição exata do imóvel, redunda inócua a mera afirmação de que, lado outro, incumbe à Fazenda Pública prestar o controvertido esclarecimento quanto à posição exata do imóvel.



    6. Sentença mantida. Incidência dos honorários recursais.



    Foram opostos embargos de declaração. Estes foram rejeitados.



    Sustenta a Recorrente que afronta aos artigos 21 , inciso XI, 22, inciso IV e 30, VIII, da Constituição Federal.



    Aduz a inexigibilidade da Taxa de Licença, Localização e Permanência (TLLP) instituída pelo município, uma vez que usurpa competência legislativa exclusiva da União de legislar sobre o setor de telecomunicações e seu funcionamento. Afirma ainda que a Suprema Corte já teria se posicionado acerca da ausência de competência local para legislar sobre o setor de telegonia, citando o Tema nº 919 da Repercussão Geral, de minha relatoria, a ADIn º 3.310 e o RE nº 981825.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    Na ocasião, ficou consignado que a questão controvertida nos autos cuidava da discussão acerca da (in)constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo a qual dispunha sobre a instalação de estação rádio base e dava ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território.



    Inclusive, assentou o então Relator do citado paradigma, Min. Luiz Fux, que a defesa da mencionada norma pelo Município de São Paulo foi no sentido de afirmar que a norma municipal não tratava de telecomunicações, mas sim “de ordenamento da ocupação e do solo urbano” e que a Administração Pública havia flagrado “a antena instalada e em funcionamento irregular perante o ordenamento jurídico municipal, instalada sem o prévio e obrigatório licenciamento urbanístico”, motivo pelo qual o diploma legal seria constitucional.



    A despeito de tais argumentos, a Corte, como antecipei, reafirmou o entendimento firmado quando do julgamento da ADI nº 3110 e fixou a Tese acima transcrita para o Tema nº 1.235, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei nº Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, consoante se depreende da ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).



    Posteriormente, no julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    No caso em análise, o Tribunal a quo decidiu contrariamente aos citados precedentes, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inexigibilidade da TLLP em razão da incompetência municipal para legislar sobre a fiscalização de antenas de telecomunicação.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente